Tribunal: TJES
Processo: 0075334-91.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0075334-91.2012.8.08.0011

APTE/
A
PDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APTE/
A
PDO
:
RICARDO BARCELOS REDUZZI

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e por Ricardo Barcelos Reduzzi contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários executados e não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada na execução fiscal, considerando o disposto no art. 40 da Lei 6.830/1980 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no Tema 569 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

Na hipótese dos autos, entre a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e a sentença que decretou a prescrição intercorrente, transcorreu prazo superior ao estabelecido em lei e na jurisprudência consolidada, sem a demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva pela Fazenda Pública, o que confirma a correção da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, pois a causa da propositura da ação foi o inadimplemento do devedor, aplicando-se o princípio da causalidade (AgInt no REsp 1.929.415/SC e AgInt no AREsp 1.659.982/MS).

No caso concreto, a Defensoria Pública ingressou nos autos após a prolação da sentença, limitando-se a interpor embargos de declaração, o que reforça a inexistência de atuação relevante que justifique a fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo para a prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando ingressa na demanda após a sentença e não desempenha atuação relevante no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0075334-91.2012.8.08.0011

APTE/
A
PDO
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APTE/
A
PDO
:
RICARDO BARCELOS REDUZZI

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se os autos em aferir a juridicidade
da sentença que
decretou
a prescrição intercorrente dos créditos consubstanciados na CDA
e

não fixou honorários em favor da Defensoria Pública.

RECURSO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04, in verbis:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se
que
o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

Não bastasse, em sede de apelação não demonstrou o ente público
causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Super
ior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
V. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.340.553/RS, entre as teses jurídicas fixadas, consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição" (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/10/2018). VI. No caso, o despacho de suspensão do processo foi proferido em atenção a requerimento formulado pela própria Fazenda Pública, e não ex officio, e a Fazenda Pública, intimada da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao interpor Apelação, deixou de apontar causas de interrupção ou suspensão da prescrição, não restando demonstrado, portanto, efetivo prejuízo processual. Nesse contexto, na esteira da jurisprudência do STJ, não há falar em violação ao art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80
. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.777/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. ENTENDIMENTO CONTIDO NO RESP REPETITIVO N. 1.340.553/RS. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. REEXAME PROBATÓRIO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 40, §§ 2º E 4º, DA LEI N. 6.830/1980. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. MULTAS DOS ARTS. 1.021, § 4º, E 1.026, § 2º, AMBOS DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...].
III - No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública, antes da decretação da prescrição, foi exarado o seguinte entendimento, in verbis: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública." (Grifos não constam do texto original).
[...].(REsp n. 1.841.966/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Na espécie,
não houve a citação do executado, consoante certidão à fl. 14, datada de 06/10/2014
,
inciando-se automaticamente, assim
, segundo prevê o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o prazo de 1 ano de suspensão
(Tema 569 do STJ)
.

Assim,
entre a data da intimação que comunicou a Fazenda Pública da
não localização do devedor e de bens penhoráveis
e a sentença que decretou a prescrição intercorrente
(18/07/2022)
, transcorreu o prazo superior
a
7
(
sete
) anos
, contados 1 ano da suspensão automática da execução, o que implica o acerto da decisão que extinguiu a execução.

Registro, que apesar de requerimentos
posteriores
formulados pela Fazenda Pública
objetivando a constrição de bens da executada e de seus sócios, nenhum deles foi exitoso, aplicando-se, portanto a aplicação do Tema 568 do STJ, no sentido de que
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(destaquei)

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter na íntegra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito fiscal perquirido nesta demanda.

É
como voto.

RECURSO INTERPOSTO POR
RICARDO BARCELOS REDUZZI

É sabido, que
a
partir do Tema

1.002, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
”

Contudo, o

caso dos autos difere-se
daqueles que comumente já decidi
, pois
a sentença foi de extinção
acolhendo a prescrição intercorrente, e a Defensoria Pública ingressou na ação
em
dezembro/2023, após a prolação de sentença, confeccionando os embargos de declaração, pretendendo a condenação do recorrido nos honorários sucumbenciais.

Logo, ante a
sentença
extintiva pela ocorrência da prescrição intercorrente e considerando o trabalho desempenhado
,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

Princípio da causalidade.
P
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Assim conforme
princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.
Nesse sentir:

[...]

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

A
demais, n
essa linha de intelecção, no que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode o executado beneficiar-se pelo inadimplemento, senão vejamo
s:

[...] EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021)

[...] EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. [...] 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, à luz da causalidade,
não é cabível a condenação da parte exequente no pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da executada, na hipótese em que o processo executivo for extinto em decorrência da prescrição intercorrente
. [...] (AgInt no REsp 1892272/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção,
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
. [...] (AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Em sendo assim, considerando o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, forçoso convir pela
im
possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública.

Logo
,
tendo em vista
que
a sentença foi de extinção
acolhendo a prescrição intercorrente, e a Defensoria Pública ingressou na ação
após a
prolação da sentença
,
com base no princípio da causalidade deixo de fixar honorários advocatícios em favor da mesma.

Por
todo o exposto,
conheço
do recurso
e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim

e
nego-
lhe
provimento
, de forma a manter na íntegra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito fiscal perquirido nesta demanda.

J
á com relação ao recurso de
RICARDO BARCELOS REDUZZI
,
conheço e
nego-lhe provimento
vez que a Defensoria Pública atuou
como
curadora especial, ingress
ando
na ação após a prolação da sentença
que pronunciou a prescrição intercorrente, revendo-se indevidos honorários sucumbenciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.